Tribunal: TJES
Processo: 0000350-12.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000350-12.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS LAZARO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. INTEGRATIVO ACOLHIDO.

1. Identificada omissão no julgado, acolhe-se o recurso integrativo para sanar o vício e fixar a verba honorária sucumbencial devida pela embargante em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargado.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0000350-12.2018.8.08.0049

Embargante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargado:

José Carlos Lázaro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 6445828 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargado contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que julgou improcedente a pretensão autoral nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por José Carlos Lázaro em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.
(ID. 5632851, integrada pelo ato ID. 5632861)

Em suas razões (ID. 6723987), a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões ID. 6887408.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que vinga a irresignação da embargante, já que o acórdão embargado efetivamente não tangenciou a questão afeta à verba honorária, embora tenha sido provido o apelo interposto pelo ora recorrido, o que denota evidente mudança da feição sucumbencial.

Nesse contexto, uma vez reformada em parte a sentença para declarar indevida a dívida atribuída ao autor no valor de R$6.703,39 (seis mil, setecentos e três mil e trinta e nove centavos, apurada de forma unilateral por suposto consumo irregular de energia elétrica no período de 24/06/2016 a 01/08/2017, sobre essa quantia deve incidir o cômputo dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que denota o proveito econômico obtido pelo embargado.

Afinal, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
[...]”.
(grifos e negritos não originais)

Pelo exposto,
acolho
os presentes embargos declaratórios para sanar a omissão apontada apenas no que diz respeito à devida condenação do embargante no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do recorrido no montante de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico por ele obtido (R$6.703,39 - seis mil, setecentos e três mil e trinta e nove centavos), percentual que reputo refletir a apreciação determinada pelos critérios traçados pelo art. 85, § 2º, do CPC, frente às peculiaridades do caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.